Tribunal: TJES
Processo: 0001665-40.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001665-40.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUTEMBERG FURTADO DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–

PROCESSO CIVIL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CELEBRAÇÃO DE ACORDO
–
PRAZO PARA PAGAMENTO NÃO INFORMADO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NOVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O banco exequente informou a realização de acordo com os executados, pugnando pela homologação da avença e pela suspensão do processo até que fosse cumprida a obrigação, sem, contudo, sequer mencionar o prazo e as condições de pagamento.

2.
Nesse contexto, inviável a suspensão do feito com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil, cuja aplicação demanda ciência sobre o prazo concedido para o cumprimento da obrigação.

3.
Conforme se extrai do bojo das razões recursais, mais precisamente da fl. 74, o acordo ajustado com os executados tem nítido caráter de novação, pois com incidência de novos “encargos básicos e adicionais integrais”, circunstância que reforça a pertinência da extinção do feito nesta hipótese.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença de fl. 69, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que homologou o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, extinguiu a ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
RUTEMBERG FURTADO DE SOUZA
,
RUBEM DE SOUZA
,
REGINA VIEIRA FURTADO DE SOUZA
e
FABIANA FURTADO DE SOUZA
, nos ditames do artigo 924, inciso III, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 71/76, o apelante alega, em resumo, que “o juízo extinguiu o feito, quando deveria ter suspendido o mesmo, visto que conforme o acordo, fora requerido pela suspensão do processo ate o pagamento da última parcela acordada entre as partes” (fl. 74).

Ao compulsar os autos, verifica-se que o banco exequente informou a realização de acordo com os executados, pugnando pela homologação da avença e pela suspensão do processo até que fosse cumprida a obrigação, sem, contudo, sequer mencionar o prazo e as condições de pagamento (fl. 68).

Nesse contexto, inviável a suspensão do feito com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil
1
, cuja aplicação demanda ciência sobre o prazo concedido para o cumprimento da obrigação.

Portanto, no caso concreto, o pleito de suspensão da execução é incompatível com o requerimento de homologação de acordo dada a ausência de informação acerca do prazo ajustado para a quitação da dívida.

Ademais, conforme se extrai do bojo das razões recursais, mais precisamente da fl. 74, o acordo ajustado com os executados tem nítido caráter de novação, pois com incidência de novos “encargos básicos e adicionais integrais”, circunstância que reforça a pertinência da extinção do feito nesta hipótese.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL E EXTINGUIU A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 487, III, B, DO CPC. Apelação do exequente. Alegação de que a extinção do feito causaria ônus ao exequente em caso de descumprimento, razão pela qual deveria ocorrer a suspensão da execução até o adimplemento da obrigação estabelecida em acordo. Não acolhida. Transação entre as partes implica novação do débito e, por consequência, a extinção da obrigação. Extinção da execução que se impõe ante a incidência do art. 924, III, do CPC. Suspensão do processo executivo por convenção das partes tem previsão no art. 922 do CPC, todavia, não há disposição contratual nesse sentido. Inexistência de ônus ao exequente, em caso de descumprimento. Formação de título executivo judicial. Inteligência do art. 515, III, do CPC. Cumprimento de sentença que se dá de forma incidente, sem a necessidade de recolhimento de novas custas. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AC 0700198-98.2021.8.02.0043; Delmiro Gouveia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; DJAL 31/07/2023; Pág. 138)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada.

Sem honorários recursais, na medida em que não foi estipulada verba honorária quando da prolação da sentença.

É como voto.

1
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

Acompanho o voto de relatoria.